Tribunal: TJDFT
Processo: 0751349-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0751349-34.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GUILHERME PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GUILHERME PEREIRA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, custodiado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal. Sustenta a impetrante, em síntese, que houve ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva decretada de ofício, visto que o Ministério Público, na audiência de custódia, pleiteou a concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares. Alega que a Lei no 13.964/2019 modificou a redação do art. 311 do Código de Processo Penal, excluindo do ordenamento jurídico a possibilidade de prisão preventiva de ofício pelo juiz, sendo possível somente por requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Requer, assim, seja concedida a ordem, liminarmente, para que seja concedida a liberdade provisória, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ressalta-se, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante, prisão que foi convertida em preventiva pelo juiz, com fundamento no art. 310, II, do Código de Processo Penal, que prescreve: “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;” Verifica-se que, contrariamente ao sustentado pela defesa, inexiste a alegada ilegalidade da segregação cautelar, na medida em que, no presente caso, trata-se de simples conversão do flagrante em prisão preventiva, em conformidade aos ditames do art. 310, inc. II, do CPP, ora transcrito. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ, in verbis: “HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 155, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. NECESSIDADE DE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. No tocante à alegada prisão preventiva de ofício, não ocorreu, pois, homologada a prisão em flagrante, foi convertida em prisão preventiva, com fundamento no art. 310, II, do Código de Processo Penal, e não com base no art. 311 do CPP. Daí não haver ilegalidade na decisão impugnada. Precedentes. Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de crime de furto, em plena luz do dia, no estacionamento de um supermercado, onde, em tese, o paciente pediu para vigiar a bicicleta da vítima, enquanto ela fazia compras, ocasião em que tentou evadir-se do local, na posse do referido bem, porém foi detido por populares. O crime, de si só, não indicaria a constrição, mas o paciente é reincidente e lhe foi concedida liberdade provisória recentemente, em audiência de custódia, por crime da mesma espécie, além de possuir condenações, transitadas em julgado, por crimes de furto e roubo circunstanciado. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas, cumprindo resguardar a ordem pública. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tanto que, recentemente agraciado com a liberdade provisória, reincidiu. Ordem denegada.” (Acórdão 1296943, 07433702120208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 9/11/2020.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA DE OFÍCIO. PRISÃO APÓS O ADVENTO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A matéria referente à Covid-19 não foi objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem, conforme cópia de decisão de fls. 150/160. Então, esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Nos termos do art. 310, II, do CPP, constatada a legalidade do flagrante, a prisão deve ser homologada com a apreciação fundamentada sobre a necessidade ou não da custódia preventiva, bem como sobre a possibilidade de concessão da liberdade ao acusado mediante fiança ou a aplicação e medidas cautelares diversas. 3. O art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, inovou ao tornar expressa a incidência dos princípios acusatório e da inércia para a fixação da prisão preventiva, criando inafastável requisito de pleito desse gravame - pelas autoridades policial ou acusatória -, passando a custódia preventiva, assim, a exigir os seguintes requisitos: i) pedido de prisão ao juiz (novidade legal garantidora da inércia judicial em qualquer fase do processo); ii) justa causa (prova da materialidade e indícios de autoria); iii) gravidade do crime (reclusão maior de 4 anos, reincidente doloso ou em face de vulnerável); iv) riscos taxativos processuais ou sociais (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal); e v) risco pessoalizado (novidade legal exigindo a individualizada e casuística demonstração do periculum libertatis). 4. Na compreensão do relator, a decretação da prisão preventiva por iniciativa exclusiva do juiz, após o advento da legislação em apreço - Pacote Anticrime -, não seria mais permitida no ordenamento jurídico pátrio. 5. No entanto, em posicionamento já assente nesta Corte, entendeu esta Turma que, embora a lei nova tenha excluído a possibilidade de decretação da custódia cautelar, de ofício, do art. 311 do CPP, configura-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva em hipótese distinta e resguardada pela norma específica do art. 310, II, da mesma lei processual. 6. Inexiste, assim, ilegalidade ou contrariedade ao sistema acusatório no ato jurídico em debate, porquanto a conversão do flagrante em preventiva, por iniciativa exclusiva do juiz, encontra-se amparada em expressa previsão legal. Precedentes das 5a e 6a Turmas desta Corte. 7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando se aponta a gravidade concreta da conduta criminosa, ressaltando-se que "Não obstante seja primário e de bons antecedentes, o autuado supostamente desferiu facada na vítima por ter sido ofendido por ela. Consta, nos autos, que a vítima encontra-se em estado grave no hospital". 8. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC 132.563/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA NÃO PRECEDIDA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO.N ULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERICULUM LIBERTATIS. ARTS. 312 E 315 DO CPP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Quanto à pretensa nulidade decorrente da conversão do flagrante em prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo singular, vê-se que a atuação do Magistrado se enquadra na hipótese do art. 310, II, do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, a despeito das alterações efetivadas pela Lei n. 13.964/2019, não há nulidade na conversão da prisão em flagrante em custódia cautelar, de ofício, pelo Magistrado singular, diante da urgência com que deve ser tratada essa hipótese. Precedentes. 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 4. Foi apresentada motivação idônea para justificar a prisão preventiva - notadamente, a apreensão de quase 1 kg de maconha e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do acusado e pelo fato de que cumpria pena no regime semiaberto no momento da prática ilícita ora apreciada -, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para lastrear a imposição da cautela extrema. 5. Ordem denegada.” (HC 597.536/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) Ainda, como muito bem ressaltou o d. magistrado a quo, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 21915273 – pág. 94), in verbis: “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. De início, cumpre ressaltar a possibilidade de conversão de ofício, pelo magistrado, da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que o pacote anticrime não alterou as disposições legais atinentes à regulação da quaestio. Antes já havia vedação, no art. 311 do CPP, à decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz na fase pré-processual, sendo que a autorização para a mencionada conversão de ofício do flagrante em preventiva é e era conferida pelo art. 310, II, do CPP, dispositivo que, repise-se, não sofreu qualquer modificação. Se antes não se entendia majoritariamente que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva ofende o princípio acusatório, cuja observância no ordenamento pátrio não foi inaugurada pelo pacote anticrime, não há razão para se entender que tal ofensa passou a existir sem que tenha sido promovida pelo legislador qualquer alteração no programa normativo. Nesse sentido confiram-se Acórdão 1292960, 07433693620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1278719, 07269061920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 19/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1268248, 07225732420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, comportando-se agressivamente, teria assaltado a vítima, mediante emprego de arma de fogo, artefato que aumenta o risco de ocorrência de resultados trágicos, em via pública, ameaçando-a de morte. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é ainda reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por furto e ameaça. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUILHERME PEREIRA DE SOUZA (nascido aos 12/04/1995, filho de Lourivaldo Souza Silva e Tereza Pereira da Rocha), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” (destaques no original) Observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está adequadamente fundamentada, bem como encontram-se devidamente evidenciados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado bem como a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312, caput, do CPP. No presente caso, verifica-se que estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante e do Auto de Apresentação e Apreensão e Termo de Restituição (IDs 21915273 - págs. 8, 9, 14 e 15), representando riscos à coletividade a concessão da ordem de soltura. Com efeito, o crime imputado ao paciente – roubo com emprego de arma de fogo –, o modus operandi e sua condição de reincidência em crimes dolosos indicam a periculosidade do do agente, recomendando a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ainda, consoante muito bem ressaltou o d. magistrado “O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é ainda reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por furto e ameaça. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.” Dessa forma, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, fica cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, portanto, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. No presente caso, frise-se, o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do acusado baseado nos artigos 310, inc. II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, sopesando as circunstâncias e requisitos legais exigidos para tal mister. Assim, presentes os requisitos autorizadores da conversão do flagrante em prisão preventiva e revelando-se a custódia cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator